Tribunal: TJMT
Processo: 1029597-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029597-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UANDERSON BISPO DOS SANTOS - CPF: 068.569.401-14 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DAS PARTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO FORNECIMENTO DE BOLETOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE

PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O banco deixou de fornecer boletos para pagamento de acordo, dando causa ao inadimplemento.

3. A falha na prestação de serviço decorrente de ausência de fornecimento de boleto e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

4.

Danos morais caracterizados diante da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito e ausência de resolução administrativa.

5. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), observados os casos similares julgados por essa Turma Recursal.

6. Sentença reformada.

7. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (06/11/2020).

8. Recursos conhecidos. Recurso inominado do reclamante provido. Recurso do reclamado não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a parte reclamada mantenha canceladas as restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; determinar que a parte reclamada envie ao autor os três últimos boletos, no valor de R$ 136,65 (cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

e condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC,

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (20/02/2021).

Inconformado com a sentença, o reclamado Banco Pan pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela revisão do valor de danos morais e incidência de juros sobre danos morais, a partir da fixação, em sentença.

Inconformado com a sentença, o reclamante Uanderson Bispo dos Santos pugnou pela retificação da data do evento danoso e majoração da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o reclamado suscitou preliminarmente, impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo não acolhimento do recurso inominado interposto pelo reclamante.

Em contrarrazões, o reclamante pugnou pelo não acolhimento do recurso apresentado pelo reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023